Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708076-82.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO PÚBLICA. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EDITAL. NATUREZA VINCULANTE. NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. CONSEQUÊNCIAS PRÉ-FIXADAS. SEGURANÇA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO COM OUTRAS DÍVIVDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica em análise, pois se trata de contrato firmado entre a empresa pública e o particular, atraindo a incidência das normas afetas ao direito administrativo e, subsidiariamente, do Código Civil. Na condição de empresa pública, a TERRACAP procede à alienação de imóveis em observância do respectivo procedimento licitatório, nos moldes da Lei n. 8.666/1993. 2. O edital possui natureza vinculante e norma de ordem pública, cujo conteúdo assegura a previsibilidade de comportamento a ser praticado tanto pelo Poder Público, quanto por particulares. 3. O instrumento convocatório prescreve que, sobre o montante a ser restituído ao promitente comprador do imóvel, na hipótese de desistência unilateral da avença, será abatido o importe financeiro pago a título de sinal e as dívidas tributárias relativas ao bem transacionado. Fixou-se, por conseguinte, um limite legal àquilo que pudesse ser descontado pela empresa pública. 4. Não se qualifica possível haver a retenção ou compensação de demais valores, por parte da TERRACAP, fora dos contornos delimitados no edital, ainda que proveniente de dívidas de outros contratos, porquanto cada contrato, em respeito às normas administrativas que os disciplinam, conjuntamente com o edital respectivo, está adstrito aos limites legais impostos, a fim de conferir segurança jurídica aos administrados. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 368 do Código Civil, defendendo ser possível a compensação legal, aplicando-se subsidiariamente o mencionado normativo, em atenção à falta de previsão na Lei de Licitações e à constatação da existência de dívida líquida, vencida e de coisas fungíveis. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 368 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005